Tribunal: TJES
Processo: 5007555-74.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007555-74.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEONICE ROCHA SANTOS SANTANA
RECORRIDO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5007555-74.2025.8.08.0012

RECORRENTE: CLEONICE ROCHA SANTOS SANTANA;

RECORRIDO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. GARANTIA LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese o pleito autoral se funda na ocorrência de vício de qualidade do produto adquirido junto à empresa requerida, ainda no prazo de garantia legal.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Desta forma, não há se falar em vício do produto e atribuição de responsabilidade dela decorrentes, motivo pelo qual julgo improcedentes os pedidos autorais. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada, CLEONICE ROCHA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte recorrida não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Primeiramente, o juízo de origem indeferiu a inversão do ônus da prova por falta de verossimilhança. Discordo. A recorrente apresentou provas mínimas (vídeo do aparelho sem ligar e ordens de serviço) que demonstram a falha. Como o consumidor é tecnicamente hipossuficiente para produzir laudos complexos contra uma fabricante, a inversão é direito básico (Art. 6º, VIII, CDC).

A sentença baseou-se em alegações genéricas da assistência técnica sobre "apps e sites suspeitos". Contudo, as ordens de serviço não especificam quais seriam esses apps, limitando-se a orientações vagas. O próprio PROCON/ES registrou que não houve comprovação de mau uso.

Ademais, tendo restado comprovado que o vício não foi sanado em 30 dias, mesmo após duas intervenções. Assim, assiste à consumidora o direito à restituição integral do valor pago de
R$ 799,00
(Art. 18, §1º, II, CDC).

A desídia da fabricante em resolver o problema, somada à perda do tempo útil da consumidora (Teoria do Desvio Produtivo), ultrapassa o mero aborrecimento. Com base nos princípios da razoabilidade e nos precedentes desta Turma, fixo o dano moral em
R$1.000,00 (mil reais).

Por fim, diante do desfazimento do negócio jurídico, as partes devem retornar ao
status quo ante
. Assim, determino que a recorrida disponibilize, no prazo de 20 (vinte) dias, código de postagem reversa ou indique local para entrega do aparelho na cidade de domicílio da autora. Uma vez disponibilizado o meio para devolução, a autora deverá efetuar a entrega do celular defeituoso no prazo de 20 (vinte) dias.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para JULGAR PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, para:

a) JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar a Recorrida à restituição integral do valor de
R$799,00 (setecentos e noventa e nove reais)
, com correção monetária e juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação;

b) CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de
R$1.000,00 (mil reais)
a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de 1% ao mês desde a citação até o arbitramento e, após, unicamente a taxa SELIC;

c) DETERMINAR
que a Recorrida forneça meios para a logística reversa (código de postagem ou ponto de recolha local) no prazo de 20 dias, devendo a Recorrente proceder à entrega do aparelho no prazo sucessivo de 20 dias após a disponibilização do meio.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)